Tribunal: TJSP
Processo: 1113637-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Dano a equipamentos de segurado da Seguradora autora. Sentença de procedência. Pretensão da Cia. de Energia de reforma da r. sentença. NÃO CABIMENTO: Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado, desde que os documentos por ela apresentados não constituam prova unilateral. Comprovação da

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Dano a equipamentos de segurado da Seguradora autora. Sentença de procedência. Pretensão da Cia. de Energia de reforma da r. sentença. NÃO CABIMENTO: Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado, desde que os documentos por ela apresentados não constituam prova unilateral. Comprovação da regular apuração do sinistro. Apresentação de relatório de regulação de sinistro, mediante vistoria realizada no local, bem como o comprovante de pagamento ao segurado, de modo que, ausente prova de não ter havido falha na prestação do serviço, esses documentos devem ser considerados válidos. Sentença mantida.

JUROS MORATÓRIOS – Pretensão da Cia. de Energia de que o termo inicial dos juros de mora seja desde a citação - Falta de interesse recursal - NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo já decidiu a questão como pretendido pela recorrente.

RECURSO DA SEGURADORA - TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – Pretensão de que o termo inicial dos juros moratórios seja a data do desembolso. INADMISSIBILIDADE: Em caso de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a causadora dos danos, deve ser considerada a data da citação (artigo 405 do Código Civil) e não a data do desembolso, como pretende a apelante. Sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E O DA RÉ DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.